Tribunal: CARF
Processo: 10725.000310/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000310/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
GILBERTO MONTEIRO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PARCELAMENTO
-
SUSPENSÃO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
COMPROVAÇÃO ADESÃO
Baixado o processo em diligência e não constatada a adesão pelo contribuinte a
programa de parcelamento, nega-se provimento ao recurso voluntário
interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.059,67, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000310/2008-78
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000310/2008-78

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito em
epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva as fls. 04/06, anexando
documento As fls. 07/15, alegando em síntese que:
• não se justifica a desclassificação de documento que, impresso tipograficamente, tenha
CPF, endereço, atividade do profissional, conselho regional;
• se os recibos as identificam como médicas, não é necessário um grande raciocínio para
saber que elas prestaram um serviço médico;
• são juntados os recibos;
• a profissional Stella Maria, tendo emitido vários recibos, formalizou uma declaração,
citando os mesmos;
• em relação ao plano de saúde de sua esposa, a apólice não pode ser desdobrada e com
isso sua esposa não poderia usar esta dedução em sua DAA, uma vez que o plano está
em nome do impugnante.
Competência para julgamento atribuída pela portaria SUTRI 3077/2011.

A impugnação foi apreciada na 13a Turma da DRJ/RJ1 que, por maioria de
votos, em 22/08/2011, no acórdão 12-39.796, às e-fls. 40 a 48, julgou a impugnação
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 54
a 61 , afirmando, em síntese:

Da diligência
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000310/2008-78

Na sessão de julgamento de 27 de janeiro de 2021, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o
crédito tributário objeto do lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo
contribuinte. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência
realizada, com abertura de prazo para sua manifestação. Vencido o conselheiro Virgílio
Cansino Gil (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, como se vê:

Neste sentido, uma vez comprovada a não utilização da dedução, de forma simultânea,
pelo cônjuge do notificado, resta a esta instância administrativa o dever de rever a glosa
efetuada pela fiscalização, reavendo ao impugnante o direito de usufruir a dedução
correspondente ao plano de saúde Bradesco, no valor declarado de R$ 10.228,91.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não questiona as glosas de
despesas médicas subsistentes (objeto da lide), limitando-se a alegar que o crédito tributário
remanescente fora objeto de parcelamento.
Desta forma, como relatado, na sessão de julgamento de 27 de janeiro de 2021,
por maioria de votos, o processo foi baixado em diligência para manifestação fiscal quanto a
adesão a programa de parcelamento ou eventual pagamento dos valores, cuja resposta fora
negativa (e-fls. 75 e 76).
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000310/2008-78

Fl. 85
DF CARF MF
Original